Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714584-72.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDGAR DE FREITAS SAMPAIO RECORRIDO: BRUNO FOURAUX ALVES ABREU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DO ATO CONSTRITIVO. TRANSMISSÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. INÉRCIA DO ADQUIRENTE/EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em regra, aplica-se o princípio da sucumbência, expressamente previsto no art. 85 do CPC/2015, sendo que o princípio da causalidade deve ser utilizado em situações excepcionais. 2. Nos termos da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 3. Quando o ato constritivo sobre veículo automotor somente ocorrer por inércia do adquirente em providenciar a transmissão administrativa do bem para seu nome junto ao DETRAN, mantendo o bem em nome do anterior proprietário, réu em ação executiva, o embargado que requereu a penhora do bem no processo executivo não deve ser condenado em custas e honorários. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença. 4. Ao julgar os embargos de declaração, o Magistrado a quo foi enfático quanto à inexistência de fraude à execução. Assim, não prosperam as argumentações do apelante/embargado no sentido de que a sentença foi contraditória ou de que deveria ter sido reconhecida de ofício a fraude à execução. Ao contrário, as razões de convencimento foram expostas com clareza na sentença impugnada e, por meio da análise dos documentos carreados aos autos, o Magistrado sentenciante concluiu que não estava configurada a fraude à execução, de modo que contraditório seria o reconhecimento de ofício da mencionada fraude. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.196 da Lei 10.406/2002 e 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a sentença é contraditória, uma vez que, apesar de ter julgado procedente os embargos de terceiro, reconheceu a fragilidade das provas produzidas e a possível ocorrência de fraude à execução. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de especial, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos e está presente o interesse em recorrer. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai do ID 27370101-Pág.1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 27693590-Pág.1). A respeito do tema, as Cortes Superiores possuem entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confiram-se, respectivamente, os acórdãos proferidos pelo STJ e STF: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso quando, intimada a parte para regularização da representação processual, essa não cumpre a determinação realizada" (AgInt no REsp 1710759/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1823566/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2021). EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Não se aplica, em sede extraordinária, o art. 13 do CPC/73. 2. Não incidência no caso, do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1286069 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 20/4/2021) Verifico, ainda, que o recorrente, embora intimado para que providenciasse o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 27370100-Pãg. 1) quedou-se inerte (ID 27693590-Pág. 1). Assim, é firme o entendimento da corte superior no sentido de que "não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no AREsp 1608037/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir no que se refere: (1) à apontada ofensa ao artigo 1.196 da Lei 10.406/2002, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021) e (2) à alegada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O recurso extraordinário também não mereceria ser admitido no que concerne à apontada afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, e 186, ambos, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003